Tribunal: STF
Processo: ARE 1311115
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMAMENTO APREENDIDO, MAS NÃO PERICIADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. CABIMENTO. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE REGISTROS CRIMINAIS. DESABONO DOS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE DO RÉU. GRAU DE AUMENTO DA PENA -BASE. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A apreensão e a perícia da arma de fogo se mostram prescindíveis para a configuração da majorante no roubo, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório. No entanto, caso haja a apreensão, a perícia é necessária para a demonstração da potencialidade lesiva do armamento e incidência da causa de aumento.



    2. Na hipótese, apreendida a arma, mas ausente laudo pericial. impõe-se a exclusão da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo.



    3.A pluralidade de registros criminais do agente é passível de caracterizá-lo não apenas como reincidente e portador de maus antecedentes, mas também pode ser utilizada para demonstrar sua conduta social e personalidade desajustadas.



    4. O Magistrado, na aplicação da pena -base, deve se atentar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme o caso reclama.



    5. Recurso parcialmente provido.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III, e 5º, XLVII, b, da CF. Sustenta que “a utilização de condenações transitadas em julgado por mais de 5 (cinco) anos, para fins de caracterização de maus antecedentes viola frontalmente com a vedação de aplicação de penas de caráter perpétuo, retira o direito do esquecimento, bem como viola a dignidade da pessoa humana”.



    3. Decido.



    4. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.



    5, A jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 593.818-RG (Tema 150), de minha relatoria, é de que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Veja-se a ementa do respectivo acórdão:



    DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.



    6. Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator